Tribunal: CARF
Processo: 13981.000088/2005-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.000088/2005-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.703 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
FRAME MADEIRAS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecido pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos à
autoridade preparadora para realização da diligência solicitada, rejeita-se o
pedido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO. EMBALAGEM. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os materiais de embalagem utilizados no acondicionamento dos produtos para
fins de transporte são essenciais e relevantes no sistema produtivo, de acordo
com o entendimento dado pelo STJ no REsp. 1.221.170-PR, bem como, pelo
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da
existência do direito creditório.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não-cumulatividade os
valores gastos com o consumo de eletricidade, não sendo considerados créditos
os valores pagos a outro título as empresas concessionárias de energia elétrica.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.000088/2005-28
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000088/2005-28

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, afastando as glosas quanto aos materiais de embalagem.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 391 a 399) interposto pelo Contribuinte, em
12 de julho de 2010, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 07-19.844 (fls. 365 a 389),
de 7 de maio de 2010, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis (SC) – DRJ/FNS – que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade (fls. 267 a 279).
Adota-se o relatório do referido Acórdão:
Trata o de - DComp,
apresentada pela 1 e 2, com o fim de ver compensados
com Programa
Social - PIS -cumulativa, no montante de R$ 43.368,58, relativos
ao de agosto de 2004.
Na do pleito - Despacho n° 544/2009, 259 e 260,
manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em por
reconhecer parcialmente o direito postulado, ao considerar o valor
de R$ 38.730,58 como o saldo dos a restituir da o
PIS -cumulativo - mercado extemo - ao final do de agosto de
con apurada no mesmo e homologar a(s)
declarada(s), o limite do reconhecido para o
mercado externo.
As o deferimento apenas parcial do conforme
Parecer 243 a 258, foram:
(a) bens considerados como insumos, glosa do montante de R$ 264.342,28:
- os materiais de embalagem utilizados exclusivamente no acondicionamento
dos produtos para fins de transporte valores aos mesmos, se
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000088/2005-28

inserindo no conceito de insumos, o que resultou na glosa do valor de R$
219.475,27;
- os bens e descritos de maneira tomaram
autoridade fiscal concluir pela regularidade de sua como insumos, no
montante de R$ 44.867,01;
(b) despesas de energia trica, no montante de RS 6.318,28, pois a
contribuinte incluiu na base de valores referentes a multa, juros de mora
e os quais por falta de legal;
(c) encargos de de bens do ativo imobilizado, no montante de R$
10.416,67, por falta bem foi utilizado no processo
produtivo. A autoridade fiscal explica que o bem descrito como sistema
elevadores de carga encontra com o processo produtivo
da empresa.
Inconforrnada com deferimento integral de seu pleito, encaminhou a
contribuinte a man de inconformidade folhas 266 a 278, na qual
solicita o restabelecimento integral do do. E fundamenta:
(a) Da glosa referente a insumos - embalagens:
A contribuinte alega que para efetuar de seus produtos -
madeiras e seus artefatos, entre outros - embalagem, realizada por
meio de insumos adquiridos para esta finalidade, tais como chapas de
ondulado, etiqueta adesiva, cantoneiras, caixas etc. Explica que os
insumos etiquetas adesivas (legalmente exigidas para produtos
destinados ao exterior e coladas na madeira), chapa de ondulado
(utilizado como do produto embalado), as cantoneiras (utilizadas para
filme stretch (utilizado para amarrar o pacote) e fita de (utilizada
na embalagem com a finalidade de amarrar/prender o pacote). Conclui a
contribuinte que, como tais produtos 0 produto final, devem
de creditamento.
(b) Da glosa referente a despesas com energia -
A contribuinte alega que estabelece quaisquer
direito de dito das despesas com energia em sua totalidade. E, em
e atinentes energia glosados pela
autoridade fiscal por se referirem a meses anteriores, prosperar, uma
vez qualquer re temporal no texto legal, exceto os j
conhecidos como o da
(c) da glosa dos encargos de bens do ativo imobilizado:
A contribuinte argumenta que:
[...] tendo em vista que foi permitido o aproveitamento de o das
e equipamentos adquiridos para na
de produtos destinados venda (ativo imobilizado), bem como
pela lisura dos procedimentos adotados pela Manifestante em o a
tomada destes deve ser revista a final para ƒ de
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000088/2005-28

reconhecendo o direito da Manifestante em a
estes bens que participam diretamente do processo produtivo.
Em de conformidade, 300 a 308, a
contribuinte traz aos autos de Notas Fiscais (por amostragem) e o Livro
de Registro de Entradas, no qual os materiais de embalagem foram
sob o “ para rura ” ou “
para industrial ou rural - mercadorias provenientes de outros
E ” fim de caracterizar os materiais de embalagem como insumos, nos
termos do artigo 3° da Lei n° 10.637/02. Junta, ainda, as dos
produtos comercializados, os quais compreendem todas as mercadorias
acobertadas pelas notas fiscais glosadas pela autoridade fiscal.
No denominado Dos demais bens utilizados como insumos, a
contribuinte argumenta que o fundamento da glosa efetuada pela autoridade
fiscal - que a aqu de bens foi genericamente descrita - carece de suporte
e juridico. Explica que o fundamento sendo
autoridade fiscal utilizar argumentos evasivos, em vista do da verdade
material; que a autoridade fiscal deve exaurir todos os meios de prova. Conclui
a contribuinte:
Contudo, a fim de liquidar por vezes a presente acentua a
Manifestante que os documentos referidos no de
igualforma corroboram a ins da glosa alic ado no citado
fundamento, na medida em que as Notas Fiscais e Fichas dos
produtos (anexos) constituem elementos mais que suficientes para -
los -los como insumos, porquanto, do desconto de
tal como procedido pela Manifestante.
Em Do a descontar referente ao ativo imobilizado, a contribuinte
sistema elevadores de carga de madeira e sistema de transporte de
particulas - caracterizam-se pela essencialidade no processo de o. A
contribuinte alega que os bens detalha a funç equipamento dos
citados sistemas no processo produtivo da empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 07-19.844 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000088/2005-28

PEDIDOS DE RESTITUIÇAO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da
existência do direito creditório,
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins
de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de
bens destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no Pais, aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto.
REGIME DA NAO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS. CONDIÇÕES
DE CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído
o processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos
acabados (embalagens para transporte), não podem gerar direito a creditamento
relativo às suas aquisições,
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COM
DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO
No âmbito do regime a não-cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos, a ttulo de depreciação, calculados em relação a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam
diretamente associados ao processo produtivo de bens destinados à venda.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não-cumulatividade os
valores gastos com o consumo de eletricidade, não sendo considerados créditos
os valores pagos a outro título as empresas concessionárias de energia elétrica.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000088/2005-28

Diante de DComp apresentada pelo Contribuinte a autoridade administrativa
fiscal por intermédio de Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório, sendo
que frente a Manifestação de Inconformidade, a DRJ reconheceu valor adicional de crédito.
Os motivos pelo não reconhecimento da integralidade do direito creditório se deu
pela glosa referente a insumos – embalagens e demais insumos, despesas de energia elétrica e
encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado.
O Contribuinte em seu recurso requer o reconhecimento da totalidade do direito
creditório e a homologação da compensação apresentada, ou, sendo o caso, a realização de
diligência para se verificar e comprovar a existência do crédito.
Para tanto, discorre sobre o direito ao crédito de PIS não-cumulativo e enfrenta as
glosas quanto aos créditos relativos à aquisição de embalagens; créditos relativos à aquisição de
demais insumos; créditos relativos às despesas de energia elétrica; e, trata por fim, da baixa dos
autos para diligência. Em seguida tratar-se-á de cada ponto.

1. Do pedido de diligência
Em nome do respeito ao princípio da verdade material, norte do processo
administrativo fiscal, o Contribuinte “solicita a baixa dos autos para que seja realizada a
diligência, sendo efetivamente analisados os documentos juntados e reconhecidos os argumentos
da Recorrente em prol da integralidade dos créditos solicitados”.
Não apresenta neste pedido de diligência os motivos que o justifiquem. Apresenta
de forma genérica, não atendendo assim o previsto no Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Como o pedido de diligência não apresenta questões pontuais destinadas à
verificação de alguma informação relevante para o deslinde do processo, sendo que a autoridade
administrativa e a DRJ examinaram a documentação apresentada, voto por negar provimento
neste ponto.

2. Dos bens considerados como insumos
Como se verifica nos autos a glosa se deu em relação aos materiais de embalagem
utilizados exclusivamente no acondicionamento dos produtos para fins de transporte e em
relação a bens e serviços descritos de maneira genérica.
Em relação aos materiais de embalagem utilizadas exclusivamente no
acondicionamento dos produtos para fins de transporte a glosa se deu por não agregar valor aos
bens produzidos e, portanto, não se inserindo no conceito de insumo.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000088/2005-28

Não deve prosperar tal entendimento. Diante da decisão proferida pelo STF no
REsp. 1.221.170-PR, bem como, do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018, pelos critérios da
essencialidade e relevância há que se afastar a glosa efetuada.
Salienta-se a atividade produtiva exercida pelo Contribuinte refere-se a
industrialização, comercialização e s, incluindo seus artefatos, como
portas e de cargas; atividades agro-florestais etc.
Em relação aos demais bens e serviços, descritos de maneira genérica, e que,
portando, foram glosados pelo fato da autoridade administrativa fiscal não ter como verificar se
são ou não utilizados como insumos.
Na análise dos autos e em específico, na análise do recurso, verifica-se que tal
situação constatada pela administração fiscal se mantém. No recurso o Contribuinte reitera de
forma genérica, inclusive com referência “as notas fiscais emitidas pela Sullac Especialidades
Ltda e Ive do Brasil Ltda”, que faz jus aos créditos relativos à aquisição de demais insumos, sem
precisar item por item e a relação com o processo produtivo e a tomada de crédito.
Nestes termos, voto por afastar a glosa em relação aos materiais de embalagem
utilizados exclusivamente no acondicionamento dos produtos para fins de transporte e por
manter a glosa quanto aos demais insumos.

3. Dos créditos relativos às despesas com energia elétrica
Neste ponto referente as despesas com energia elétrica, foi glosado o montante de
R$ 6.318,28, tendo em vista que o Contribuinte incluiu na base de valores referentes a
multa, juros de mora e os quais por falta de
legal.
O Contribuinte entende de forma diversa e assim argumenta em seu recurso
acerca deste ponto:
Portanto o argumento de que as despesas com
advindos de energia geram procede, pois esses valores
podem, nem devem ser considerados isoladamente.
que o montante referente a
o valor total dispendido a de energia Portanto
quando se fala em despesas com energia do montante total dispendido
com energia do falando. do mais, a
estabelece a respeito, sendo totalmente legitimo o
creditamento.
Assim, a Recorrente entende que a glosa mantida pelo Fiscal
prosperar, primeiro, pelo fato de que o valor das despesas com energia a
considerado como insumo, na sua integralidade, e segundo, por ser
solicitar os nos meses
Não assiste razão ao Contribuinte. Os valores referentes a multa, juros de mora e
por falta de legal. Voto, portanto, por manter a
glosa.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.703 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.000088/2005-28

Conclusão
Portanto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte,
afastando a glosa quanto aos materiais de embalagem.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital